Tribunal: TJES
Processo: 5016190-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5016190-80.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Impetrante: Wesley Sandro Guedes
Autoridade coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Sandro Guedes, alegando nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas no âmbito de procedimento investigatório criminal, sob argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada, com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas e suspensão de ação penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como instrumento para impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso de ação penal em que já há recurso próprio pendente (apelação criminal), e se há flagrante ilegalidade nas decisões judiciais que justifique a superação da inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente.
4. No caso, a impetração visa questionar decisões que já se encontram sob análise na apelação criminal interposta, não havendo elemento novo ou flagrante ilegalidade que justifique a excepcionalidade da via eleita.
5. A análise das decisões de interceptação telefônica e dos relatórios que as embasaram exige reexame probatório, o que não se coaduna com a cognição sumária do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:
"1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de apelação criminal já interposta configura inadequação da via eleita."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 9.296/1996, art. 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 994.137/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025.

STJ, Informativo de Jurisprudência n. 669 (2020).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer do habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016190-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY SANDRO GUEDES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5016190-80.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Impetrante: Wesley Sandro Guedes
Autoridade coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Sandro Guedes, alegando nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas no âmbito de procedimento investigatório criminal, sob argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada, com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas e suspensão de ação penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como instrumento para impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso de ação penal em que já há recurso próprio pendente (apelação criminal), e se há flagrante ilegalidade nas decisões judiciais que justifique a superação da inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente.
4. No caso, a impetração visa questionar decisões que já se encontram sob análise na apelação criminal interposta, não havendo elemento novo ou flagrante ilegalidade que justifique a excepcionalidade da via eleita.
5. A análise das decisões de interceptação telefônica e dos relatórios que as embasaram exige reexame probatório, o que não se coaduna com a cognição sumária do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:
"1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de apelação criminal já interposta configura inadequação da via eleita."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 9.296/1996, art. 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 994.137/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025.

STJ, Informativo de Jurisprudência n. 669 (2020).

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5016190-80.2025.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY SANDRO GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY SANDRO GUEDES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A impetração volta-se contra as decisões que autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas no PIC n.º 001/2019, sob alegação de falta de fundamentação concreta e individualizada (art. 93, IX, CF), com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas, desentranhamento e suspensão da Ação Penal n.º 0018557-08.2020.8.08.0011.

O feito foi redistribuído por prevenção em razão da Apelação Criminal n.º 0018557-08.2020.8.08.0011. O pleito liminar foi indeferido.

Em parecer, o Ministério Público opina preliminarmente pelo não conhecimento do remédio (inadequação da via), e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, ao fundamento de que as decisões utilizam fundamentação
per relationem
idônea, com renovação a cada prorrogação e análise individualizada.

A Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada nas decisões que determinaram e renovaram as medidas, as quais, segundo a impetração, seriam genéricas e padronizadas, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 661 da repercussão geral:

“São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações.”

O pedido liminar foi indeferido, por ausência de fumus boni iuris, ressaltando-se que a matéria demanda análise aprofundada no âmbito do recurso de apelação criminal nº 0018557-08.2020.8.08.0011, interposto pelo paciente e corréus.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do habeas corpus, por inadequação da via eleita, entendendo tratar-se de sucedâneo recursal.

Subsidiariamente, opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que as decisões impugnadas se encontram suficientemente motivadas, com referência a relatórios circunstanciados e renovação dos fundamentos a cada prorrogação, o que afasta a alegação de padronização.

A Douta Procuradoria de Justiça suscita o não cabimento do presente habeas corpus, em virtude de sua utilização como substituto de recurso próprio.

Com efeito, o paciente já interpôs recurso de apelação (processo nº 0018557-08.2020.8.08.0011), no qual poderá ser amplamente examinada a legalidade das provas e decisões questionadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, devendo ser reservado a situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, evidenciáveis de plano, vide:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 4. No que se refere ao pedido de absolvição, a reversão das conclusões das instâncias ordinárias no sentido da existência de provas suficientes de autoria e materialidade demandaria aprofundado reexame fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 994.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)”

No caso, a pretensão defensiva demanda análise detalhada das decisões judiciais e dos relatórios de inteligência que as embasaram — providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

Não se vislumbra constrangimento ilegal patente ou situação capaz de justificar a utilização da via excepcional.

A existência de recurso próprio afasta, quando não identificada razão diferencial de pedir, o conhecimento do remédio constitucional, como narra o STJ no informativo jurisprudencial Nº 669 de 2020:

“O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente”

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça no parecer (ID: 16292550) para
NÃO CONHECER
do presente Habeas Corpus, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.